Tribunal: TJSP
Processo: 2085604-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO OU COMPROVAÇÃO DA MORA DA RÉ – REFORMA DA DECISÃO - POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO ELENCADA NO ART. 59, §1o, IX, DA LEI No 8.245/1991 – CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA.
Agravo de Instrumento provido.